Tribunal: TJDFT
Processo: 0747824-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL EM DEZEMBRO DE 2015. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE FINDAR O PRAZO QUINQUENAL. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ARTIGO 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SÚMULA N. 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.590,25 (dois mil, quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) relativo à diferença devida à parte autora quanto ao décimo terceiro salário do ano de 2015. Em seu recurso, suscita a prejudicial de prescrição, pois a parte recorrida vindica valores que deveriam ter sido pagos em março de 2015, de forma que a ação deveria ter sido distribuída até março de 2020, porém foi proposta em novembro de 2020. Quanto ao mérito, sustenta que o pagamento foi realizado em conformidade com os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011, que estabelecem que o valor deve ser apurado à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Assevera que a parte recorrida não faz jus a acerto financeiro do décimo terceiro salário do ano de 2015 no mês de dezembro porque a verba somente é paga no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição da pretensão ou, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24582896).
III. Dispõe o § 1o do artigo 93 da Lei Complementar 840/2011 que no mês de dezembro o servidor efetivo tem direito a perceber eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Desse modo, não prospera a prejudicial agitada pela parte recorrente, pois o prazo prescricional quinquenal (artigo 1o do Decreto 20.910) teve início em dezembro de 2015, tendo a ação sido proposta em 13/11/2020, ainda antes de expirar o quinquênio. Prejudicial afastada. Precedente: (Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro. É o que dispõe o artigo 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011: “No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”.
V. De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos, o décimo terceiro salário do ano de 2014 corresponderia ao valor de R$ 1.261,23 e o de 2015 seria de R$ 2.827,34, uma vez que o labor foi prestado no curso de todo o ano de 2015. No entanto, a parte recorrente pagou, relativamente a 2014 e 2015, o total de R$ 1.975,25 (ID 24582874) em março de 2015. Ocorre que, ao contrário da pretensão da parte recorrente quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015, sob a tese de que a sua contagem seria adstrita ao período de julho de 2014 a março de 2015, destaca-se que o décimo terceiro salário seria devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte recorrida no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao artigo 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”), não devendo prevalecer a tese sustentada pela parte recorrente. A mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
VI. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Portanto, constatado que no ano de 2015 o Distrito Federal pagou parcialmente o décimo terceiro salário no mês de aniversário da parte recorrida, em conformidade com o disposto no artigo 93, I, mas deixou de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, mostra-se devida a diferença pleiteada.
VIII. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.